Tribunal: TJSP
Processo: 1003507-73.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Unidade condominial nova.
Termo de confissão de dívida em que figurou o condomínio, o qual emitiu os boletos para pagamento. Legitimidade passiva configurada.
Responsabilidade pelo pagamento das cotas da incorporadora até a entrega das chaves à adquirente. Posição consolidada pelo STJ em

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Unidade condominial nova.
Termo de confissão de dívida em que figurou o condomínio, o qual emitiu os boletos para pagamento. Legitimidade passiva configurada.
Responsabilidade pelo pagamento das cotas da incorporadora até a entrega das chaves à adquirente. Posição consolidada pelo STJ em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.345.331/RS). Dívida retratada em termo de confissão assumida pela condômina inexigível.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003507-73.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JAGUARIUNA 10B, é apelada MARIA
RAFAELA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-73.2019.8.26.0296 - ac
2
VOTO No 37.622
APELAÇÃO No 1003507-73.2019.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO JAGUARY
APDOS.:
MARIA
RAFAELA
DA
SILVA,
HM
02
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. E VALICON
SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA.
JUIZ(A): ANA PAULA COLABONO ARIAS
Despesas
de
condomínio.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Unidade condominial nova.
Termo de confissão de dívida em que figurou o
condomínio, o qual emitiu os boletos para pagamento.
Legitimidade passiva configurada.
Responsabilidade
pelo
pagamento
das
cotas
da
incorporadora até a entrega das chaves à adquirente.
Posição consolidada pelo STJ em julgamento realizado
sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no
1.345.331/RS). Dívida retratada em termo de confissão
assumida pela condômina inexigível.
Recurso não provido.
Da respeitável sentença de fls.
392/398, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente os
pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais fundada em despesas de condomínio para
confirmar a tutela de urgência, declarando a inexigibilidade do débito
objeto do termo de confissão de dívida sub judice, bem como condenar
os requeridos, de forma solidária, a restituir à requerente o valor
correspondente às quatro parcelas do acordo por ela pagas, com correção
monetária desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora
legais desde a citação, apela o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
RECANTO JAGUARY.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-73.2019.8.26.0296 - ac
3
Suscita,
preliminarmente,
o
apelante ser parte ilegítima ad causam por não figurar a qualquer título
na relação jurídica constituída entre a adquirente da unidade autônoma e
a incorporadora. No mérito, afirma que a autora foi devidamente
cientificada de que somente receberia as chaves do imóvel gerador das
despesas
condominiais
caso
inexistisse
pendência
financeira,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas ordinárias e
extraordinárias do condomínio. Sustenta ter agido no exercício regular
de seu direito ao emitir boletos para pagamento das cotas condominiais
conforme previsto na legislação vigente e na convenção do condomínio,
asseverando cuidar-se de obrigação propter rem. Defende a
exigibilidade do débito registrado em termo de confissão de dívida
assumido pela demandante.
Recurso regularmente processado,
com resposta apenas pela autora.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais
fundada em despesas condominiais registradas em termo de confissão de
dívida, por meio do qual a condômina assumiu os débitos condominiais
anteriores à entrega das chaves do imóvel gerador das despesas.
Pois bem. De fato, a obrigação de
pagar despesas condominiais de unidade autonoma nova é definida pela
imissão na posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves.
É esse, aliás, o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado
sob a sistemática dos recursos repetitivos e relatado pelo eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-73.2019.8.26.0296 - ac
4
Ministro Luis Felipe Salomão. Confira-se:
“O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de compra e
venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca
da transação.” (REsp no 1.345.331/RS - 2a Seção - J. 8.4.2015).
Daí porque a parte legitimada para
responder pelas cotas condominiais devidas até a entrega das chaves à
adquirente da unidade autônoma é a incorporadora.
No caso concreto, verifica-se do
termo de acordo e confissão de dívida de fls. 62/63 que a autora assumiu
o pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão na posse do
apartamento, figurando em tal ajuste o condomínio apelante que,
inclusive, emitiu boletos para pagamento das referidas cotas (como por
ele afirmado em suas razões recursais), portanto, é parte legítima para
figurar no polo passivo dessa demanda.
No mérito, os elementos dos autos
demonstram que a autora recebeu as chaves da incorporadora somente
em dezembro de 2018 e que assumiu a dívida do período anterior de
janeiro a novembro de 2018, havendo quitado quatro parcelas do termo
de confissão de dívida supra citado.
Assim, na esteira a orientação
acima (REsp no 1.345.331/RS), a responsabilidade da requerente pelo
pagamento das despesas condominiais iniciou-se com a sua imissão na
posse da unidade, de forma que as parcelas registradas no referido termo
de confissão de dívida são realmente inexigíveis, cabendo a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003507-73.2019.8.26.0296 - ac
5
dos valores pagos na forma estabelecida pelo MM. Juiz.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não se mostram aptas a infirmar a fundamentação da
respeitável sentença recorrida, que deve ser confirmada na esteira de
seus próprios fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Considerando-se
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (15% do
valor da condenação) ficam acrescentados 5%, totalizando 20%.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator